Tribunal: STF
Processo: HC 57487
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
CRIME CONTINUADO. INIDONEIDADE, NO CASO PRESENTE, DO USO DO HABEAS
CORPUS. ALÉM DISSO, NÃO SE DEVE PERDER DE VISTA QUE INSTAURADAS DUAS
AÇÕES PENAIS, PARA A APURAÇÃO DE FATOS QUE CONFIGUREM CRIME
CONTINUADO, SE NA PRIMEIRA JA HOUVER SENTENÇA, CABE PROSSEGUIR-SE NA
SEGUNDA ATÉ DECISÃO FINAL, CABENDO, NO ENTANTO, A UNIFICAÇÃO DAS
PENAS, NOS TERMOS DO ART. 82, IN FINE, DO C.P. PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO IMPROVIDO.